Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-59.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Pleito fundado na alegação do autor de que, após divorciar-se, foi impedido de continuar exercendo as atividades que desempenhava junto à igreja, sendo afastado, inclusive, do cargo de músico – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Elementos coligidos nos autos, porém, indicativos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Pleito fundado na alegação do autor de que, após divorciar-se, foi impedido de continuar exercendo as atividades que desempenhava junto à igreja, sendo afastado, inclusive, do cargo de músico – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Elementos coligidos nos autos, porém, indicativos de que as questões aventadas na petição inicial são "interna corporis", fugindo à alçada do Poder Judiciário – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000074-59.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante JOAO PAULO
GOVEIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-59.2019.8.26.0038 -e
2
APELAÇÃO No 1000074-59.2019.8.26.0038
APELANTE: JOÃO PAULO GOVEIA DE LIMA
APELADA: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
JUIZ: ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
VOTO No 19.351
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais Pleito fundado na alegação do
autor de que, após divorciar-se, foi impedido de continuar
exercendo as atividades que desempenhava junto à igreja, sendo
afastado, inclusive, do cargo de músico
Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor
Descabimento

Elementos coligidos nos autos, porém, indicativos de que as
questões aventadas na petição inicial são “interna corporis”,
fugindo à alçada do Poder Judiciário
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Araras, em Ação de Obrigação de
Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por JOÃO PAULO
GOVEIA DE LIMA contra CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, que julgou
improcedente a ação, condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais
bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade judiciária.
Apela o autor, pugnando pela reforma do julgado,
sustentando, em síntese, que ao contrário do entendimento esposado pelo Magistrado
sentenciante, a presente demanda não se volta contra a doutrina adotada pela ré, mas contra
a indevida exposição de sua vida íntima pelos membros da igreja, o que lhe causou enorme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-59.2019.8.26.0038 -e
3
constrangimento perante a comunidade religiosa.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a presente demanda tem
por pressuposto fático o impedimento imposto ao autor, então membro fiel da instituição
religiosa ré, de continuar participando de forma livre e desembaraçada das atividades
desenvolvidas junto à comunidade religiosa, especialmente aquelas relativas ao cargo de
músico, tendo em vista o fato superveniente de ter se divorciado.
Pois bem.
Embora o autor, em suas razões recursais, insista na
alegação de que sua pretensão não se volta contra os dogmas e a doutrina adotada pela ré,
não é essa a conclusão que se extrai dos autos, pois, em última análise, pretende que sejam
extirpadas as restrições que referida entidade religiosa impõe a membros divorciados.
Porém, com a mais respeitosa vênia, não lhe assiste razão jurídica.
Isto porque, as restrições impostas aos fiéis, de modo
geral, possuem a natureza “interna corporis” e, enquanto questão “interna corporis” não
pode, evidentemente, ser objeto de questionamentos judiciais ou extrajudiciais, por dizer
respeito, justamente, a normas regulamentares internas, que somente à instituição
regiligiosa interessam.
Nesse sentido, importa transcrever relevante trecho
pinçado da r. sentença recorrida, porquanto representa a pá de cal sobre a tese já apreciada
e reiterada nas razões recursais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-59.2019.8.26.0038 -e
4
“(...) não é dado ao Estado intervir na liberdade dos indivíduos
em crerem naquilo que bem entenderem, ainda que isso implique
se submeterem a decisões arbitrárias em nome da fé que
professam, o que não se trata de somente um direito, mas
também de uma garantia da não intervenção do Estado nessa
esfera.
Portanto, se os Anciãos da Igreja, no âmbito de suas atribuições,
entenderam que era o caso de afastar o autor do cargo de músico
e impedi-lo de praticar certos atos dentro da comunidade, agiram
dentro da liberdade religiosa assegurada pela Constituição
Federal.
Ademais, sendo um frequentador assíduo da comunidade, o
requerente era conhecedor do estatuto que a regia e também
gozava da mesma liberdade religiosa para, não estando de acordo
com o seu teor, deixar de frequentar referida congregação”.
(verbis, cfr. fls. 176)
De tal sorte que, conforme acertadamente decidido
pelo Magistrado “a quo”, a questão ventilada nos autos não se submete ao crivo
jurisdicional.
Por decorrência lógica, inexistindo ilicitude na
conduta da ré, não prospera a pretensão indenizatória fundada na alegação do autor de que
teve sua intimidade exposta, uma vez que seus membros atuaram nos limites da liberdade
religiosa, não podendo ser responsabilizados pelos dissabores enfrentados pelo autor
decorrentes de comentários de terceiros, principalmente porque as restrições impostas eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-59.2019.8.26.0038 -e
5
de conhecimento público e notório dentro da comunidade religiosa que frequentam.
Assim, é caso de manutenção da sentença atacada,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, os honorários
advocatícios ficam definitivamente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo
Civil, observados os benefícios da assistência judiciária.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator